Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-40.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOR QUE RECORRE INSISTINDO NA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO – ANOTAÇÕES ANTERIORES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OFENSA NÃO CONFIGURADA. O apelante possuía apontamentos restritivos anteriores ao discutido na presente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOR QUE RECORRE INSISTINDO NA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO – ANOTAÇÕES ANTERIORES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OFENSA NÃO CONFIGURADA. O apelante possuía apontamentos restritivos anteriores ao discutido na presente ação, cuja legitimidade reconhece, e não prova que cessaram antes do protesto ora discutido. INDENIZAÇÃO DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.